Tribunal: CARF
Processo: 16692.720728/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720728/2014-54
ACÓRDÃO
3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO DA DRJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A ausência de enfrentamento específico das razões de inconformidade e a
utilização de fundamentos lastreados em processo distinto, sem
demonstração de identidade de rubricas, períodos e fundamentos fáticos e
jurídicos, configuram vício de motivação e preterição do direito de defesa,
nos termos dos arts. 25 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 50 da
Lei no 9.784/1999.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É vedado ao CARF apreciar originariamente matérias não analisadas pela
DRJ, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos limites da liquidação
efetuada nos processos administrativos no 16692.720037/2013-70 e 10880.722355/2014-52.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
2

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntario interposto contra acordão que julgou
procedente e partes a manifestação de conformidade da recorrente quanto ao pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo e não homologou Declarações de Compensação vinculadas.
2.
No despacho decisório, a autoridade fiscal glosou p as seguintes rubricas:

9.1 Tarifas aeroportuárias
9.2 Gastos com o atendimento ao passageiro
9.3 Aquisição de bens patrimoniais
9.4 Créditos extemporâneos
9.5 Gastos com importação
9.6 Gastos com a estadia de tripulantes
9.7 Gastos com o reparo de equipamentos de manutenção
9.8 Gastos não diretamente aplicados no transporte aéreo
9.9 Créditos apurados sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas
9.10 Outros gastos não classificáveis como insumos
3.
Assim, por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente
a demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face da não homologação das Declarações de Compensação - Dcomp, de no
37540.15382.301111.1.3.04-3003 e no 15002.96363.30111.1.7.04-5540.
As declarações de compensação, transmitidas em 30/11/2011, foram
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
3
analisada pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (Derat/SP) e emitido o Despacho Decisório juntado aos
autos às fls. 425/438.
Nas referidas Dcomp foi indicado pela contribuinte um crédito original na data da
transmissão de R$ 532.470,55 - que corresponde ao pagamento da Cofins, código
5856, referente ao período de apuração de março de 2008, visando a extinção dos
débitos próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições (regime
cumulativo e não cumulativo) e optou, nos Dacon do período, pelo cálculo dos
créditos na forma definida pelo inciso II do §8o da Lei no 10.833, de 2003 (critério
de rateio proporcional).
Relata que a apuração da Cofins, de janeiro de 2007 a março de 2011, foram
objeto de procedimentos fiscais por meio dos Mandados de Procedimentos Fiscal
(MPF) no 08.1.80.00-2012-00029-1/DERAT, no 08.1.90.00-2012-03392-7/DEFIS e
no
08.65.00-201400422-0/DELEX.
Os
resultados
apurados
encontram-se
consignados em diversos processos administrativos, em especial nos seguintes:

Esclarece que o presente exame alinhou-se ao diagnóstico já efetuado nos
processos acima referidos e manteve as glosas efetuadas pela fiscalização nos
respectivos pedidos de ressarcimento, quais sejam, insumos que não foram
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços, créditos
extemporâneos apropriados fora o período de apuração em que foram gerados,
sobre bens do ativo imobilizado, pagamentos efetuados a pessoas físicas, bem
como os créditos em função de dispêndios relacionados ao despacho aduaneiro.
Da mesma forma, consolidou o entendimento esposado naqueles processos de
que as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros sujeitam-se ao regime cumulativo da contribuição, bem como a
exclusão das receitas financeiras do cálculo do rateio proporcional previsto nos
parágrafos 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento no tocante
ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as receitas
auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional de
passageiros na modalidade não cumulativa da Cofins. Em virtude da mudança de
entendimento apurou pagamento indevido da contribuição e transmitiu as Dcomp
sob análise. Acrescenta que a adição das receitas da prestação de serviços aéreos
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
4
coletivo de passageiros, na modalidade internacional, à apuração no regime não
cumulativo, não acarretaria o aumento do valor da contribuição haja vista a
isenção concedida pelo art. 14 da MP no 2158-35, de 2001, às receitas advindas
do transporte internacional de cargas ou passageiros. Contudo, ensejaria a
apuração de créditos (em relação a certos dispêndios por ela efetuados) a serem
descontados do débito da Cofins apurada no período, fato esse que poderia
conduzir a uma redução do valor a pagar da contribuição apurada no regime não
cumulativo, caracterizando o pagamento indevido ou a maior da contribuição.
Na presente análise, efetuou a glosa dos créditos referentes aos dispêndios com a
aquisição de querosene de aviação utilizado na prestação do serviço de transporte
de carga, tanto doméstico quanto internacional, não efetuada na análise anterior,
em razão de que essa aquisição está submetida à incidência monofásica da Cofins,
e nessa condição não gera direito ao crédito não cumulativo, resultando na glosa
adicional de R$ 1.901.657,03.
Assim, no período sob análise, foi constatada a insuficiência de recolhimento no
valor de R$ 2.805.262,31 – sendo que o pagamento referente ao DARF de R$
532.470,55 (tido como indevido) foi utilizado para desconto de parte do débito do
período, não restando crédito para as compensações pretendidas.
Cientificada da decisão em 29/11/2016, bem como da cobrança dos débitos
declarados no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 12/12/2016, Manifestação
de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que no ano de 2011, a partir de uma
nova interpretação da legislação vigente, revisou os critérios que até então
utilizava para apuração dos créditos, desde janeiro de 2007 a março de 2011,
verificando que parte de suas receitas declaradas como submetidas ao regime
cumulativo das contribuições, deveriam ser declaradas como pertencentes ao
regime não cumulativo. Desse modo, retificou os Dacon para declarar um valor
maior de receitas submetidas ao regime não cumulativo e, em consequência,
considerando uma esfera maior de despesas passíveis de geração de créditos, o
que resultou em saldos credores, motivo pelo qual realizou pedidos de
ressarcimento e de compensação.
Diz que a fiscalização discordou da sua interpretação da legislação e refez toda a
escrita fiscal, concluindo pela inexistência do direito creditório alegado e
proferindo 24 despachos decisórios relativos aos trimestres dos anos de 2008 a
2011. Além disso, lavrou auto de infração (PAF no 10880.722355/2014-52), em
função do saldo devedor apurado. Desse modo, em conformidade com o inciso I
do §1o do art. 6o do Regimento Interno da CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2016, pede que o presente processo seja vinculado aos listados na
Manifestação de Inconformidade, por conexão, na medida em que são idênticos
os fatos que fundamentaram todos os processos.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
5
No tópico II – Do Mérito, sub-tópico II.1 – Esclarecimentos Preliminares, II.2 e II.3,
argumenta ser oportuna a elucidação de alguns pontos que não restaram claros
no Despacho Decisório e que dizem respeito ao método adotada na decisão para
analisar a revisão procedida. Para tal feito, anexa planilhas (Doc.01 e 02) contendo
os respectivos cálculos da contribuição de março de 2008 em comparação com as
revisões efetuadas pela fiscalização. Insurge-se, primeiramente, em relação aos
valores que compuseram as receitas não cumulativas, cumulativas e receita total,
para fins do percentual de rateio proporcional, conforme os §§ 7o e 9o da Lei no
10.833, de 2003. No sub-tópico II.4, traz fundamentos jurídicos que confirmam
que as receitas de transporte internacional de passageiros pertencem às receitas
não cumulativas e, no sub-tópico II.5, passa a tratar do regime não cumulativo das
contribuições, em especial, dos critérios que demarcam o conceito de insumo,
para em seguida tratar especificamente cada glosa efetuada pela fiscalização
(tarifas aeroportuárias, combustíveis utilizados no transporte, gastos com
atendimento a passageiros, aquisições de bens patrimoniais, créditos
extemporâneos, gastos com importação, gastos com estadia de tripulantes,
gastos com reparos de equipamentos utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos, gastos não relacionados à atividade de transporte aéreo, gastos
com bens de uso e consumo, gastos com importação de bens com alíquota zero e
com pagamentos efetuados a pessoas física).
Especificamente, em relação à glosa de combustíveis utilizados no transporte
aéreo (querosene de aviação), tema que não foi tratado no respectivo processo
de ressarcimento, argumenta que a interpretação adotada pela autoridade fiscal
foi restritiva e literal, não considerando as disposições constitucionais sobre a
matéria.
Requer, em outro tópico, que caso não se entenda pela origem constitucional do
direito ao crédito de combustíveis, deve-se reconhecer que, para os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 25/09/2008 tal direito deve ser reconhecido.
Argumenta que o inciso II do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e10.833/2003
confere direito ao crédito sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos dos serviços por ela prestados, inclusive sobre combustíveis. Aduz que o
art. 3o da Lei no 10.560/2002 teve sua redação alterada somente em 25/09/2008,
quando da publicação da Lei no 11.787/2008. Conclui que todo o querosene de
aviação adquirido antes de 25/09/2008, inclusive o que foi destinado ao consumo
de aeronaves em tráfego internacional, estava sujeita à incidência monofásica do
PIS/Cofins no produtor ou importador, conforme previsto no art. 2o da Lei no
10.560/02. Diz que, em razão disso, a vedação prevista pelo inc. II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/03 aplica-se somente sobre o produto que foi adquirido a
partir 25/09/2008. Informa que no presente processo, as aquisições ocorreram
antes dessa data. Solicita a reversão das respectivas glosas.
Diante do exposto, requer seja reconhecida a conexão entre o presente processo
administrativo e os demais processos relacionados na Manifestação de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
6
Inconformidade, devendo a presente ser julgada em conjunto com os demais
casos. Restando demonstrada a total improcedência do Despacho Decisório, deve
a Manifestação de Inconformidade ser provida para o fim de restar reconhecido o
seu direito creditório e as compensações realizadas.
É o relatório.

4.
A DRJ, em 23 de outubro de 2019, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DCOMP. CRÉDITO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a
compensação foi integralmente utilizado na extinção de débito, não se
homologam as compensações declaradas.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE ATÉ 24/09/2008.
Até 24/09/2008 o querosene de aviação era bem sujeito ao pagamento da Cofins
pelo regime de tributação monofásica, razão pela qual sua aquisição gerava o
direito ao crédito na condição de insumo, quando comprovadamente empregado
no processo produtivo da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário apresentando os mesmo fundamentos manifesto em sede de manifestação de
inconformidade.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
7.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
8.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720728/2014-54
7
9.
Registro que, em relação à matéria aqui examinada, devo, obrigatoriamente,
aplicar o entendimento já firmado no processo administrativo no 16692.720037/2013-70, o qual
constitui precedente vinculante no âmbito da Administração Tributária Federal.
10.
Assim, em estrita observância aos princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da isonomia, bem como ao dever de coerência decisória, deixo de adotar eventual
posicionamento pessoal em sentido diverso e, limitando-me a reproduzir o quanto ali decidido,
aplico ao presente feito, pelos mesmos fundamentos, a solução já consolidada naquele processo.
11.
DIANTE DO EXPOSTO, nesse contexto, e apenas em razão da obrigatória
aplicação daquele precedente e da liquidação nele realizada, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o pagamento devido, com os respectivos reflexos, de acordo com a
liquidações efetuadas nos processos administrativos no 16692.720037/2013-70 (ressarcimento)
10880.722355/2014-52 (Auto de infração).
12.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 874
DF CARF MF
Original